Tribunal: STF
Processo: ARE 1574609
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Intempestividade. Embargos não conhecidos. Ausência de interrupção do prazo.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da intempestividade do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.